Tribunal: TJPA
Processo: 0006011-70.2017.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL ? AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, MESMO QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ? DECISÃO RECORRIDA MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006011-70.2017.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RECORRIDA: DECISÃO DO D. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
ENVOLVIDOS: 1º SGT PM/PA IRAN DE JESUS SENA LUCAS; CB PM/PA ANTÔNIO SIDNEY LOPES DE SOUSA E A SD PM/PA ALINE SOUSA OLIVEIRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, MESMO QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006011-70.2017.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RECORRIDA: DECISÃO DO D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
ENVOLVIDOS: 1º SGT PM/PA IRAN DE JESUS SENA LUCAS; CB PM/PA ANTÔNIO SIDNEY LOPES DE SOUSA E A SD PM/PA ALINE SOUSA OLIVEIRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, por meio do representante da Promotoria de Justiça Militar, Dr. Armando Brasil Teixeira, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/Comarca de Belém/PA que, reconhecendo a incompetência daquele Juízo para decidir sobre o arquivamento do Inquérito Policial Militar requerido pelo recorrente, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Constam dos fatos relatados na decisão recorrida:

¿(...)
Trata-se de autos de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, instaurado com o objetivo de apurar os fatos que no dia 01 de fevereiro de 2016, por volta das 11h00min, no Município de Marituba/PA, o 1° SGT. PM. Iran de Jesus Sena Lucas juntamente com o CB. PM. Antônio Sidney Lopes de Sousa, o SD. PM. Aline Sousa Oliveira, encontravam-se de serviço na VTR 2115, no Quartel de Marituba, no patrulhamento da BR 316. (§) Os PMs, ora mencionados, avistaram atravessando a RODOVIA BR 316, dois nacionais em atitude suspeita, um desses portando arma de fogo. Quando os nacionais avistaram a guarnição policial empreenderam fuga pela mata ao lado do Condomínio Citta Maris, no município de Marituba, de imediato a GU de serviço passou a acompanhar os nacionais, sendo que um deles, o adolescente Carlos Reis Dias de Almeida, tentou pular o muro, sem sucesso, logo apanhado pelo 1° SGT PM. Lucas. (§) O outro nacional adentrou a mata, sendo perseguido pela SD. PM Aline Sousa Oliveira e pelo CB. PM. Antônio Lopes, que em determinado momento o referido nacional efetuou disparos de tiro em direção aos PMs, ao qual a SD. PM. Reagiu, em legítima defesa, efetuando disparos contra o nacional que veio à óbito
(...)¿. fls. 242-243.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 125-152.

O Ministério Público Militar pediu o arquivamento dos autos por entender que os militares agiram em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar. (fls. 238-240).

O d. Juízo de Direito da Justiça Castrense declarou-se incompetente para apreciar o pedido e determinou a remessa dos autos ao Juízo criminal comum.

Inconformado o
dominus litis
recorreu às fls. 244-251/v alegando que, em casos de ocorrência de legítima defesa quando houver morte por parte de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar.

Discorre sobre a questão invocando a Lei nº 13.491/2017 e, por fim, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Às fls. 252-253 verifica-se o despacho de manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 523 do CPP Militar.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Aduz o recorrente que, em casos de ocorrência de legítima defesa quando houver morte por ação de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar, inclusive ele invoca a Lei nº 13.491/2017.

As alterações realizadas pela Lei nº 13.491/17, ampliaram os crimes a serem julgados pelo Juízo Militar, entretanto, ressalvou a competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida de civil, conforme se verifica no artigo 9º, parágrafo 1º, da referida Lei que estabelece:
¿Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.¿

No mesmo sentido se firmou a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1224733 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019). Sublinhado.

Do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL EM HORÁRIO DE SERVIÇO. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA O DOLO DO POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1.
Nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) e do art. 82, "caput" e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil. Essa situação não se alterou com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que se limitou a dar nova redação ao antigo parágrafo único do art. 9º do CPM, para nele incluir dois parágrafos, prevendo o § 1º que "Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri". 2. De se entender, portanto, que permanece válido o entendimento jurisprudencial até então prevalente nesta Corte no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual e do Tribunal do Júri para o julgamento de homicídio doloso praticado por militar em serviço contra civil.
Precedentes: CC 144.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016; CC 145.660/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, REPDJe 19/05/2016, DJe 17/05/2016; CC 129.497/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 16/10/2014; HC 173.873/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012; CC 113.020/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 01/04/2011. 3. Situação em que, muito embora os investigados alegassem ter agido em
legítima defesa
, as imagens de vídeo coletadas pela Polícia Civil demonstram a deliberada intenção do policial de derrubar o civil da motocicleta, de chutá-lo quando deitado no solo e de desferir um tiro mortal, sem que o civil esboce qualquer reação nesse ínterim. Reforçam essa conclusão a necropsia que detectou tiro "de diante para trás e de cima para baixo" e a constatação, pela perícia, de que não havia arma diversa da dos policiais no local dos fatos. 4. Havendo nítidos indícios de que o homicídio foi cometido com dolo, é de se reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para o processamento e julgamento tanto do Inquérito Policial quanto da eventual ação penal dele originada. 5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS, o Suscitado, para dar continuidade à condução do Inquérito Policial. (STJ - CC 158.084/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 05/06/2018). Grifado.

O recorrente trouxe à colação uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal - Ministro Edson Fachin no RE 1146235 SP (fl. Fls. 250/v) - onde esse relator meramente diz que a Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar e que a legislação prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil e, de fato, é mesmo esse o procedimento.

A respeito da matéria, este Colegiado da Terceira Turma de Direito Penal em precedente da minha relatoria se pronunciou no mesmo sentido dos precedentes dos Tribunais Superiores:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJE/PA - Proc. 2020.00427672-61, Acórdão 211.769, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07).

Pelas razões acima expendidas, acompanho o judicioso parecer ministerial para negar provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseJustiMilitar